Tribunal: TJDFT
Processo: 0707325-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ASSEMBLEIA GERAL. ALTERAÇÃO. ESTATUTO. CATEGORIAS DE ASSOCIADOS. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nas associações, os associados deverão ter direitos iguais, embora a lei não proíba a criação de distinção entre categorias, desde que prevista expressamente no estatuto, conforme faculta o art. 55 do Código Civil: “Os associados devem ter iguais direitos, mas o estatuto poderá instituir categorias com vantagens especiais”. Ao permitir a criação de distinção entre categorias de associados, o Código Civil exige apenas previsão no Estatuto, sem qualquer condicionante, tal como atribuições e responsabilidades diferenciadas aos fundadores.
2. No caso, a prerrogativa estatutária conferida aos associados fundadores de poderem eleger, mediante votação em separado, 2 (dois) membros titulares e 1 (um) suplente para integrarem o Conselho Deliberativo não anula o voto dos associados efetivos para a escolha de membros do próprio Conselho Deliberativo, tampouco para as demais deliberações em assembleias gerais, notadamente quanto às matérias estabelecidas no art. 59 do Código Civil. Nesse passo, se os associados efetivos entendem que a prerrogativa do § 1o do art. 18 do Estatuto é descabida, cumpre-lhes convocar assembleia geral específica para alteração do Estatuto, não podendo simplesmente pretender exclusão da previsão estatutária, mormente em sede liminar.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.